Tribunal: TJSP
Processo: 0051465-60.2008.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação monitória – Arquivamento depois de constituído titulo executivo judicial por falta de bens penhoráveis – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Sentença que não fixa honorários ao advogado da parte demandada - Recurso de apelação do advogado desprovido.